Tribunal: TJSP
Processo: 1011764-83.2017.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.